Tribunal: TCU
Processo: 031.376/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2839/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em razão da não comprovação das ações de execução do objeto do Convênio Sert/Sine 154/2004, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios Residenciais, Comerciais de São Paulo, Zeladoria, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e Outros, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao Estado de São Paulo por intermédio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 48/2004-SERT/SP. Considerando que a partir dos elementos constantes dos autos, verificou-se que o Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios Residenciais, Comerciais de São Paulo, Zeladoria, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e Outros e o Sr. Paulo Roberto Ferrari foram responsáveis pelo prejuízo aos cofres do Tesouro Nacional nos valores mencionados no item 26 da instrução à Peça 45; Considerando que regularmente citados para apresentar alegações de defesa, compareceram aos autos, tendo os responsáveis solicitado o parcelamento da dívida; Considerando a presença de boa-fé por parte dos responsáveis, caracterizada por sua intenção em saldar a dívida, e diante da inexistência de outras irregularidades nos autos, a unidade técnica propõe deferimento do parcelamento da dívida requerido; Considerando o parcelamento do débito proposto, entende a unidade técnica que o processo anda não está pronto para a apreciação de mérito. Nesse sentido, considera necessário aguardar a finalização do parcelamento (ou mesmo a sua interrupção), de modo a se julgar o processo com o débito (totalmente ou parcialmente) saneado. Desse modo, propõe, ainda, sobrestar o julgamento do presente processo, conforme previsão do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU e 47, §§ 1o e 2o, da Resolução/TCU 259/2014; Considerando o que não há óbice para o deferimento dos parcelamentos solicitados e para o sobrestamento proposto pela SecexTCE. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em adotar as medidas abaixo: 1. Processo TC- Processo 031.376/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (CPF XXX.467.488-XX), Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (CPF XXX.692.008-XX), Paulo Roberto Ferrari (CPF XXX.094.568-XX), Sind Emp de Edif SP Zel Port Cab Vig Fax Serv e Outros (CNPJ 43.070.481/0001-14). 1.2. Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Rosella (33792/OAB-SP), representando Sind Emp de Edif SP Zel Port Cab Vig Fax Serv e Outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar, com fundamento nos arts. 202, §§ 1o e 3o, e 217 do Regimento Interno/TCU, o pagamento da dívida abaixo especificada aos cofres do Tesouro Nacional, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, a partir da data indicada, até o dia do efetivo recolhimento, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor repassado 9/2/2005 29.914,80 11/3/2005 119.659,20 1.7.2. fixar, com fundamento no art. 216 do Regimento Interno/TCU, o prazo de 15 (quinze) dias a partir da data prevista para o recolhimento de cada parcela, para que o responsávelcomprove, perante o Tribunal, a efetivação dos pagamentos; 1.7.3. alertar os responsáveis, Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios Residenciais, Comerciais de São Paulo, Zeladoria, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e Outros (CNPJ 43.070.481/0001-14) e Paulo Roberto Ferrari (CPF XXX.094.568-XX), que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 1.7.4. informar aos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará suas contas regulares com ressalva e lhe dará quitação; 1.7.5. com fundamento nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU e 47, §§ 1o e 2o, da Resolução/TCU 259/2014, sobrestar o julgamento do presente processo, em razão do parcelamento do débito, até que se concretize a quitação do débito ou até que ocorra a falta de pagamento de qualquer parcela, que importará o vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no § 2o, do art. 217, do Regimento Interno do TCU.